Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715126-17.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYANNE ALMEIDA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Ciente da petição de ID 56904653 e documento juntado. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador